Tribunal: TJDFT
Processo: 0734516-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734516-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VITOR SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RÉU PRESO. CONCESSÃO DE LIBERDAE. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. PERCENTUAIS DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. OCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do enunciado de Súmula no 26 deste Eg. Tribunal de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, de tal modo que, cabe aos apelantes, acaso mantida sua condenação, pleitear a concessão do benefício no âmbito da execução da pena. 2. Inviável o reconhecimento de direito ao réu de recorrer em liberdade se respondeu ao processo preso e não remanesce qualquer fato modificativo do panorama determinante da custódia cautelar. 3. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico pelos ora apelantes, bem assim pelo crime de falsa identidade concernente a um deles, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena. 4. Rejeita-se o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.1. A despeito da insurgência deduzida no recurso, os elementos informativos colhidos na fase investigativa foram corroborados em juízo, especialmente pelo depoimento das testemunhas que comprovaram os fatos deduzidos na inicial acusatória e sua autoria, seja quanto ao tráfico praticado pelos ora apelantes, seja quanto à associação para o tráfico entre eles existente, daí porque, considerando os demais elementos trazidos ao caderno processual, não há falar em absolvição. 5. O fato de os réus serem, supostamente, usuários dos entorpecentes, por si só, não é elemento suficiente para afastar as provas produzidas, que efetivamente demonstram o tráfico de entorpecentes. 6. A prova dos autos é consentânea com a peça acusatória, quanto ao tipo penal de falsa identidade (art. 307 do CP) por um dos réus, seja porque o fato foi objeto de testemunho expresso pelos policiais, seja porque o próprio acusado confessou a prática delituosa. 7. Mantém-se a pena privativa de liberdade fixada na sentença, porque de acordo com as circunstâncias do caso concreto, com adequada observância aos critérios de fixação previstos no Código Penal e na Lei de Drogas. 8. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo sua absolvição ante a insuficiência probatória. Insurge-se, ainda, contra os critérios utilizados para fixação da pena-base, requerendo o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, menoridade relativa e primariedade específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que o recurso não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 63949408), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 63951264), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 64360002), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência da Sumula n.115 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 62188089): “No presente caso, há elementos probatórios suficientes à procedência da pretensão acusatória no que concerne aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, relativamente aos ora apelantes. A prova dos autos, com efeito, demonstra que as forças policiais vinham, há anos, acompanhando o tráfico de drogas na região próxima à Universidade de Brasília, inclusive efetuando a prisão de alguns dos principais traficantes atuantes da região, fato que acarretou sensível modificação na estrutura da traficância com a ascensão de alguns indivíduos, que passaram a gerenciar a mercancia ilícita na localidade, como seria o caso do réu José Carlos. (...) Demais a mais, o fato de os réus serem, supostamente, usuários dos entorpecentes, por si só, não é elemento suficiente para afastar as provas produzidas, que efetivamente demonstram o tráfico de entorpecentes e associação para este fim. (...) a defesa do réu Paulo Vitor pede a revisão de pena para que sejam reconhecidas, em seu favor, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, porém, sem razão. Primeiro porque o réu não confessou, judicial ou extrajudicialmente, os delitos que lhe foram imputados, limitando-se a afirmar que seria usuário de drogas, o que não atribui qualquer relevância aos tipos penais em que incurso; segundo porque, à época do fato em julgamento, o réu já contava com mais de 21 anos, conforme se afere do documento de Id. 598003744, não fazendo jus, portanto, a atenuante de pena de que trata o art. 65, inc. I, do Código Penal”. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003